Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-37.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Previamente à homologação do acordo, intime-se o Apelado BANCO RCI BRASIL S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar anuência ao acordo apresentado (ID 23056030), haja vista a ausência de assinatura dos seus patronos. Deverá informar, ainda, se a transação abrange os honorários sucumbenciais. No mesmo prazo, deverá o Apelante informar se renuncia ao direito de recorrer da Decisão de ID no 22660959. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700093-37.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON INACIO RIBEIRO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO RCI BRASIL S.A D E S P A C H O Previamente à homologação do acordo, intime-se o Apelado BANCO RCI BRASIL S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar anuência ao acordo apresentado (ID 23056030), haja vista a ausência de assinatura dos seus patronos. Deverá informar, ainda, se a transação abrange os honorários sucumbenciais. No mesmo prazo, deverá o Apelante informar se renuncia ao direito de recorrer da Decisão de ID no 22660959. Desembargador Eustáquio de Castro Relator